Tribunal: TJES
Processo: 5000024-86.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-86.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: RUTH CABRAL ANTUNES DE CASTRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000024-86.2022.8.08.0061

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: RUTH CABRAL ANTUNES DE CASTRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMALIZADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RUTH CABRAL ANTUNES DE CASTRO

em face do

BANCO DAYCOVAL S/A
,
aduzindo a requerente que está sendo cobrada indevidamente por contratação de empréstimo consignado em sua conta, no valor de R$ 1.868,54 (um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e este seria descontado do seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada uma. Afirma, ainda, que não assinou qualquer contrato junto ao banco Réu para obtenção dos citados serviços. Busca, assim, o cancelamento do contrato, além de danos morais.

Em contestação (ID. 10588969),
a Requerida alega preliminarmente a suposta incompetência do Juizado Especial Cível devido a complexidade da causa, sendo necessário a realização de perícia grafotécnica. No mérito, menciona a validade do negócio jurídico, a ausência de defeito na prestação do serviço, bem como a inaplicabilidade de qualquer indenização, requerendo ainda que na hipótese de o contrato ser anulado, que fosse devolvido/compensado os valores recebidos pela parte Autora referente ao contrato.

A sentença (ID. 10588983) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o expendido,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os descontos realizados pelo requerido na aposentadoria da Requerente, referente ao contrato de empréstimo de nº 50-8846134/21;
condenar
o BANCO DAYCOVAL a restituir à Autora todos os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
condenar
a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Reclamante, a título de compensação por danos morais, devidamente corrigidos desde o arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação

Ato contínuo, deverá a Requerente depositar em juízo o valor creditado em sua conta de forma indevida pela Requerida.

Por consequência, dou por extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10589186), aduzindo preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda ante necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, alega a validade do contrato e a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo
a quo,
em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para apreciar a presente demanda. Isto porque, verifico que as provas colacionadas aos autos são suficientes para que se proceda com o devido julgamento da demanda, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Portanto, afasto a preliminar ora suscitada e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.
Explico.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão, o mesmo se encontra com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais e procuração, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Nesse sentido, vejamos:

Assinatura constante no contrato de empréstimo consignado (ID. 10588971)

Assinatura da autora presente na procuração (ID. 10588958)

Assinatura do documento pessoal da autora (ID. 10588959):

,

Destarte, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor. Trata-se, portanto, de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir.

A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro.

Assim, entendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao referido contrato de empréstimo consignado, com devolução dos valores descontados.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, uma vez reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a devolução dos valores descontados da autora, de forma simples, conforme determinado na sentença guerreada.

No que tange ao dano moral, a configuração deste pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)